Tribunal: STF
Processo: Rcl 61301
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de América Dourada/BA, em 31.7.2023, contra o seguinte acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, na Reclamação Trabalhista n. 0001015-09.2021.5.05.0291, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “ENTE PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. Demonstrada a prestação de serviço ao município, à revelia do que estatui o art. 37, II ou IX, da Constituição Federal, impõe-se a decretação da nulidade do contrato, consoante o entendimento contido na Súmula 363 do TST, sendo devido ao trabalhador apenas o pagamento dos valores referentes à contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, e os depósitos do FGTS. 



    (...)



    INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA (...)



    Ao exame. 



    Consta na exordial que ‘A reclamante foi contratada em 01/03/2017 para exercer a função de motorista. Durante todo o vínculo a reclamante sempre recebeu a título de remuneração o valor referente a dois salários mínimos. A dispensa injustificada ocorreu em 31/12/2020’. (sic) 



    A situação restou incontroversa nos autos, tendo em vista a revelia do Município que não somente deixou de contestar, estando devidamente intimado, como também deixou de contrarrazoar o recurso. Portanto, o recorrente foi contratado após a vigência da CF/88, mas sem submissão a concurso público. 



    Em que pese o parecer do i. Parquet opinando pelo não provimento do recurso, sob o fundamento de que existe Lei Municipal dispondo do Estatuto e que, portanto, uma vez contratado após a vigência da Lei, estaria submetido ao regime administrativo que atrairia a competência da Justiça Comum, fato é que tal Lei não chegou aos autos até o encerramento da instrução processual e prolatação da sentença. 



    Noutro passo, o Juízo não está obrigado a conhecer de ofício sobre legislação municipal. A parte que o alegar possui o dever de provar o inteiro teor do diploma legal arguido. É o que se extrai do art. 376, do CPC: ‘A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar’. 



    Vale recordar o princípio da inércia e que aquilo que não está nos autos, não está no mundo jurídico. In casu, não houve resistência da municipalidade, tornando incontroverso o fato de que o reclamante foi admitido por contrato celetista nulo. 



    Ainda que houvesse resistência, não bastaria a mera ilação vazia e desprovida de qualquer indício de veracidade, para que se decline da competência quanto aos contratos reclamados no âmbito desta Especializada. 



    Para que se instaure a controvérsia, insta necessário, ao menos, a mínima demonstração de que houve algum ato oficial da Administração Pública, seja a juntada de contrato com o reclamante, seja cópia do Diário Oficial contemplando a nomeação, posse, exoneração, seja para provimento de cargo efetivo, cargo comissionado, ou, ainda, hipótese excepcional de contratação por prazo determinado em Regime Especial de Direito Administrativo. 



    Uma vez que se instaure efetivamente a controvérsia, será automaticamente transferida a competência da celeuma à Justiça Comum, visto que a ela compete apreciar se houve falha, irregularidade ou validade na contratação entre a Administração Pública e seus servidores. 



    Mas, a princípio, em homenagem ao devido processo legal e à segurança jurídica, não pode esta Especializada fechar as portas aos seus jurisdicionados sem nenhuma fundamentação acerca da competência, somente pelo fato de estar litigando com a Administração Pública. É cediço que diversos municípios ainda possuem contratos nulos como regra e outros contratam pelo regime celetista. 



    Necessário, pois, a análise mínima, até para que se possa fundamentar o declínio da competência. Do contrário, estar-se-ia negando o papel constitucional desta Justiça do Trabalho, insculpida no art. 114, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, in litteris: (...)



    Como é cediço, qualquer forma de acesso a cargo ou função pública necessita de ato solene. A municipalidade não trouxe aos autos nenhuma prova documental apta a inserir a parte reclamante em qualquer das hipóteses legalmente previstas para preenchimento de vaga nos quadros da Administração Pública, ainda que de forma temporária. Não há sequer um contrato assinado entre as partes. 



    Repita-se: no caso em tela, o Município foi revel. 



    À luz do princípio da legalidade, observa-se nos autos que a recorrida não foi capaz sequer de iniciar uma instrução probatória contra a tese da prefacial, não se podendo concluir por outro caminho senão pela evidente contratação irregular. 



    Assim sendo, outro cenário não há senão reconhecer que houve contratação pela regra celetista de forma irregular pela municipalidade, acolhendo, portanto, a competência desta Especializada. 



    Reformo a sentença para acolher a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a julgar a presente demanda. (...)” (fls. 158-161, e-doc. 9).



    Contra esse acórdão o Município de América Dourada interpôs recurso de revista (fls. 167-176, e-doc. 9), pendente de exame de admissibilidade, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região.



    2. O reclamante relata “trata[r] a ação originária, de Reclamação Trabalhista proposta por Manoel Jorge Passos de Souza, em face do Município de América Dourada – Bahia” e que, “apesar de o ente municipal ter instituído desde 30 de janeiro de 2004, por meio da Lei Municipal nº 198/2004, o regime jurídico único para o seu quadro de pessoal (doc. 02), a ação fora proposta perante a Justiça laboral” (fl. 2).



    Afirma que o "magistrado(a) da Vara do Trabalho de Irecê-BA corretamente declinou da competência para julgamento da causa, ancorando-se, pois, no precedente obrigatório firmado por esta Corte Suprema (ADI 3395), (...) entretanto, em sede de Recurso Ordinário, a 4ª Turma do TRT da 5ª Região deu provimento ao recurso interposto pelo(a) obreiro(a), reconhecendo, pois, a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa” (fls. 3-4).



    Assevera que, “ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.395/DF, este Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a medida cautelar deferida desde 2006, e dirimiu toda e qualquer controvérsia acerca do tema, fixando a seguinte interpretação autêntica do art. 114, I, da Carta Magna (incluído pela EC nº 45/2004)” (fl. 6).



    Alega que o acórdão reclamado, “desconsiderando circunstâncias incontroversas, bem como ignorando a existência de lei local prescrevendo expressamente que ‘O regime Jurídico único dos servidores públicos do Município de América Dourada (BA), bem como o de suas autarquias e fundações públicas, é o estatutário instituído por esta Lei’ (art. 1º, Lei 198/2004), tentou afastar a natureza jurídico-administrativa do alegado vínculo de trabalho para reformar a sentença de piso e manter a competência do Juízo laboral” (sic, fl. 8).



    Requer o deferimento de medida liminar, “ordenando a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão ora impugnado, lavrado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001015-09.2021.5.05.0291, até o julgamento final de mérito da presente Reclamação Constitucional” (fl. 15).



    No mérito, pede a procedência da reclamação “para anular o Acórdão ora impugnado lavrado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001015-09.2021.5.05.0291, determinando, pois, que nova decisão seja prolatada, desta vez observando a tese jurídica firmada na ADI 3395/DF, ou para cassar o referido Acórdão reclamado, determinando desde logo a remessa dos autos para a Justiça Comum Estadual competente” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0001015-09.2021.5.05.0291, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o beneficiário está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, da qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0001015-09.2021.5.05.0291 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora